Tribunal: TJPA
Processo: 0834062-02.2024.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5951 - ISS/ Imposto sobre Serviços
Data de julgamento: 2025-09-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0834062-02.2024.8.14.0301

APELANTE: JOSEFA DA SILVA MARQUES, MUNICÍPIO DE BELÉM

APELADO: MUNICÍPIO DE BELÉM, JOSEFA DA SILVA MARQUES

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. JULGAMENTO MONOCRÁTICO. HIPOSSUFICIÊNCIA PATRIMONIAL. GARANTIA DO JUÍZO. DISPENSA. POSSIBILIDADE. AMPLA DEFESA. GARANTIA DE ACESSO AO PODER JUDICIÁRIO
.
DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO
.

I. Caso em exame

1. Agravo Interno interposto pelo MUNICÍPIO DE BELÉM contra decisão monocrática que deu provimento ao recurso de apelação interposto por JOSEFA DA SILVA MARQUES e determinou a continuidade do trâmite processual no primeiro grau com dispensa da garantia do juízo por se tratar de pessoa hipossuficiente econômica.

II. Questão em discussão

2. A questão em análise consiste em verificar: (i) se houve inadequação no julgamento monocrático realizado pelo Relator; (ii) se há a possibilidade do oferecimento de embargos à execução fiscal sem a garantia do juízo.

III. Razões de decidir

3.
Plenamente cabível o julgamento do recurso por meio de decisão monocrática, porque há autorização para tanto no sistema processual civil vigente.

4. Consoante preceitua o artigo 16, § 1º, da Lei nº 6.830 /80 (Lei de Execução Fiscal), não são admissíveis embargos do executado antes de garantida a execução.

5. A garantia do juízo é condição de procedibilidade dos embargos oferecidos em sede de execução fiscal. Contudo, a imposição da exigência de garantia do juízo àqueles que, de forma inequívoca, demonstram que não possuem a condição de fazê-la, acaba por tolher os direitos constitucionais da ampla defesa e do acesso à jurisdição.

6. O STJ mitigou a obrigatoriedade de garantia integral do crédito quando a parte executada, comprovadamente, for hipossuficiente, não possuindo patrimônio capaz de garantir o crédito exequendo.

7. Dessa forma, é possível a dispensa da garantia do juízo, a fim de cumprir a garantia fundamental de acesso à justiça, da dispensa da garantia do juízo quando se tratar de pessoa hipossuficiente econômica

8. A decisão monocrática observou corretamente os percentuais legais de honorários e a jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores e desta Corte.

IV. Dispositivo e tese

9. Agravo Interno conhecido e julgado desprovido.

_________

Dispositivos relevantes citados
: art. 16, § 1º da Lei nº 6.830/80.

Jurisprudência relevante citada:

STJ - AgInt no REsp n. 2.022.726/BA, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 27/3/2023, DJe de 4/4/2023; TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 0804404-98.2022.8.14.0301, Relator: EZILDA PASTANA MUTRAN, Data de Julgamento: 21/08/2023, 1ª Turma de Direito Público

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, à unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO,

nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 34ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada em 29 de setembro de 2025.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno em Apelação Cível (processo nº 0001094-71.2015.8.14.0040) interposto pelo MUNICÍPIO DE BELÉM, em razão da decisão monocrática proferida sob minha relatoria, nos autos da Apelação Cível contra Embargos à Execução Fiscal interposta por JOSEFA DA SILVA MARQUES contra o agravante.

A decisão recorrida teve a seguinte conclusão:

“(...) Ante o exposto,
CONHEÇO E DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação, para alterar a sentença recorrida com a continuidade do trâmite processual no primeiro grau com dispensa da garantia do juízo por se tratar de pessoa hipossuficiente econômica, nos termos da fundamentação.

(...)”

Em suas razões, o Agravante aduz a inadequação da decisão monocrática em substituição ao colegiado, de modo que deve ser reconhecida a nulidade da decisão.

Sustenta que a jurisprudência é pacífica no sentido de que a garantia do juízo é requisito indispensável para a oposição de embargos à execução fiscal, salvo em situações excepcionais, o que não ocorre no presente caso.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do Agravo Interno para reformar a decisão monocrática.

A parte agravada, devidamente intimada, não apresentou suas contrarrazões ao recurso (Id. 26075935).

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

É o relato do essencial.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do Agravo Interno passando a apreciá-lo.

A questão em análise consiste em verificar se há inadequação do julgamento monocrático e se, no presente caso, há necessidade de garantir o juízo como requisito essencial à apresentação de Embargos à Execução Fiscal.

Inicialmente, verifica-se que a parte agravante alega violação ao devido processo legal, por inocorrência de circunstância autorizadora do julgamento monocrático, ressaltando que a controvérsia não se amolda às hipóteses do art. 932, inciso III a V do CPC.

De acordo com o art. 932 do CPC, observa-se que o Relator está autorizado em demandas repetitivas apreciar o mérito recursal em decisão monocrática.

A referida previsão está disciplinada também no art. 133, do Regimento Interno desta Corte, que visa dar cumprimento ao fundamento legal imposto no art. 926, §1º, do CPC e 932, inciso VIII, do CPC.

Ressalta-se, ainda, que tais decisões têm por finalidade desafogar os Órgãos Colegiados, buscando dar mais efetividade ao princípio da celeridade e economia processual, sem deixar de observar, por óbvio, as garantias constitucionais do devido processo legal do contraditório e da ampla defesa.

Nesse diapasão, plenamente cabível o julgamento do recurso por meio de decisão monocrática, porque há autorização para tanto no sistema processual civil vigente.

A propósito, colaciono julgados desta Corte de Justiça que ratificam o entendimento:

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. JULGAMENTO MONOCRÁTICO. LEGITIMIDADE PASSIVA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo Interno interposto pelo Banco do Brasil S.A. contra decisão monocrática que negou provimento ao seu recurso de apelação e deu provimento ao recurso do autor em ação de indenização por danos morais e materiais, alegando ilegitimidade passiva e nulidade da decisão monocrática, com base na necessidade de julgamento colegiado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar: (i) se o julgamento monocrático violou o princípio da colegialidade; e (ii) se o Banco do Brasil S.A. possui legitimidade passiva em demandas relacionadas à gestão de contas do PASEP.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 932 do CPC autoriza o julgamento monocrático quando a decisão está baseada em jurisprudência consolidada, sem violação ao princípio da colegialidade.
4. O STJ, no Tema 1150, firmou entendimento de que o Banco do Brasil é parte legítima para demandas que discutem a gestão de contas do PASEP, confirmando a legitimidade passiva da instituição no caso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
: "É legítima a decisão monocrática do relator quando fundamentada em jurisprudência consolidada. O Banco do Brasil S.A. possui legitimidade passiva em demandas relacionadas ao PASEP."

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 932; CF/1988, art. 5º, LXXVIII.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.951.931/DF (Tema 1150); STJ, AgInt nos EDcl no REsp nº 1.897.056/SP.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0821726-05.2020.8.14.0301 – Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 04/11/2024)

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE POR FALTA DE INTIMAÇÃO. NÃO CABIMENTO DE DECISÃO MONOCRÁTICA. ICMS ENTRE ESTADOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

(TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0800743-10.2023.8.14.0000 – Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 30/10/2023)

Por outro lado, com a interposição do agravo, obviamente que a matéria de mérito devolvida será enfrentada pelo Colegiado, esgotando-se as vias recursais. Outrossim, não se pode descurar do entendimento da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que: "Eventual nulidade da decisão monocrática fica superada com a reapreciação do recurso pelo órgão colegiado pela via de agravo regimental/interno (AgInt no REsp 1197594/GO, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, DJe 3.3.2017).

Por sua vez, é sabido que para a admissão dos embargos à execução fiscal, deve haver garantia do Juízo, a teor do que dispõe o art. 16, § 1º da Lei nº 6.830/80:

Art. 16 - O executado oferecerá embargos, no prazo de 30 (trinta) dias, contados:

(...)

§ 1º - Não são admissíveis embargos do executado antes de garantida a execução.

No entanto, admite-se a oposição de embargos à execução com dispensa da garantia, desde que seja demonstrada a sua impossibilidade, conforme entendimento sedimentado no âmbito do STJ:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. HIPOSSUFICIÊNCIA PATRIMONIAL. GARANTIA DO JUÍZO. DISPENSA. POSSIBILIDADE.

1
. Das razões de decidir adotadas no julgamento do REsp 1.127.185/SP, submetido ao rito dos recurso repetitivos, extrai-se o entendimento de que é possível o recebimento dos embargos à execução fiscal sem a apresentação de garantia do juízo, quando efetivamente comprovado o estado de hipossuficiência patrimonial do devedor
. Precedentes desta Colenda Primeira Turma.

2. Hipótese em que o Tribunal de origem afirmou que a parte executada demonstrou seu estado de hipossuficiência, o que justifica a admissão dos embargos à execução fiscal sem a garantia do juízo.

3. Agravo interno desprovido.

(AgInt no REsp n. 2.022.726/BA, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 27/3/2023, DJe de 4/4/2023)

No mesmo sentido é o entendimento da jurisprudência pátria:

APELAÇÃO CÍVEL -
EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL - EXIGÊNCIA DE PRÉVIA GARANTIA DO JUÍZO
- HIPOSSUFICIÊNCIA DO EXECUTADO RECONHECIDA - MITIGAÇÃO DO ART. 16, § 1º, DA LEI Nº 6.830/80.
Consoante disposto no art. 16, § 1º da Lei nº 6.830/80, a admissibilidade dos embargos à execução fiscal é condicionada à prévia garantia do juízo. Não obstante, à luz dos princípios da ampla defesa e do acesso à jurisdição, admite-se a mitigação da obrigatoriedade prevista no art. 16, § 1º da Lei nº 6.830/80, nas hipóteses em que o devedor comprova, de forma inconteste, que não possui recursos financeiros para garantir previamente o débito executado
. Precedentes do STJ. (TJ-MG - AC: 10000212228548001 MG, Relator: Wagner Wilson, Data de Julgamento: 24/02/2022, Câmaras Cíveis / 19ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 07/03/2022)

APELAÇÃO / EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – ICMS. Ausência de garantia da execução fiscal. Rejeição liminar dos embargos à execução fiscal. A necessidade de a execução fiscal estar integralmente garantida está prevista artigo 16, § 1º da Lei nº 6.830/80.
É possível a admissão de embargos à execução sem garantia do juízo, no entanto, é necessário que o embargante comprove a impossibilidade de apresentar a garantia
(REsp 1127815/SP). No caso dos autos, além de não justificar a incapacidade de garantir a execução, o embargante insistiu na tese de desnecessidade de garantia do débito. Sentença mantida. RECURSO IMPROVIDO. (TJ-SP - AC: 10011039020178260014 SP 1001103-90.2017.8.26.0014, Relator: Antonio Celso Faria, Data de Julgamento: 11/02/2022, 8ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 11/02/2022)

Ou seja, com base no direito de acesso ao Poder Judiciário, ao contraditório e à ampla defesa, a Corte Superior vem mitigando a obrigatoriedade de garantia integral do crédito executado para o recebimento dos embargos à execução fiscal. Assim, deve ser afastada a exigência da garantia do juízo para a oposição de embargos à execução fiscal, caso comprovado inequivocamente que o devedor não possui patrimônio para garantia do crédito exequendo.

Analisando os autos, observa-se pelos contracheques (Id. 22420914), as despesas mensais (Id. 22420910), bem como suas declarações de imposto de renda dos anos de 2019 (Id.22420970) 2020 (Id. 22420971) 2021 (Id. 22420972) 2022 (id. 22420973) e 2023 (Id. 22420974) que a situação econômico-financeira da Apelante restou demonstrada, de modo que não possui condições em garantir o juízo sem prejuízo de seu sustento.

Neste caso, dever-se-á admitir os embargos, excepcionalmente, sob pena de se violar o princípio da isonomia sem um critério de distinção sustentável, eis que dar seguimento à execução negando ao devedor a via dos embargos, implicaria restrição dos seus direitos apenas em razão da sua situação de insuficiência patrimonial.

No mesmo sentido decidiu este E. TJPA:

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA DO APELANTE. DISPENSA DA GARANTIA AO JUÍZO. POSSIBILIDADE. DIREITO FUNDAMENTAL DO ACESSO À JUSTIÇA. SENTENÇA REFORMADA. 1. O Superior Tribunal de Justiça apreciou a questão, onde entendeu pela possibilidade, a fim de cumprir a garantia fundamental de acesso à justiça, da dispensa da garantia do juízo quando se tratar de pessoa hipossuficiente econômica. Deve ser afastada a exigência da garantia do juízo para a oposição de embargos à execução fiscal, caso comprovado inequivocadamente que o devedor não possui patrimônio para garantia do crédito exequendo. 2. Dessa forma, é possível a dispensa da garantia do juízo, a fim de cumprir a garantia fundamental de acesso à justiça, da dispensa da garantia do juízo quando se tratar de pessoa hipossuficiente econômica. 3. Recurso conhecido, e provido. Decisão Unânime. (TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 0804404-98.2022.8.14.0301, Relator: EZILDA PASTANA MUTRAN, Data de Julgamento: 21/08/2023, 1ª Turma de Direito Público)

Portanto, a manutenção da decisão monocrática que deu provimento à Apelação é medida que se impõe, posto que houve a observância à Jurisprudência Majoritária e a legislação vigente.

DISPOSITIVO:

Ante o exposto, nos termos da fundamentação,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO,
para manter a decisão agravada inalterada
.

Alerta-se às partes que embargos declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É o voto.

P.R.I.C.

Belém,

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 06/10/2025